Tribunal: TJMT
Processo: 1007272-04.2021.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007272-04.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA KNOPF - CPF: 056.989.981-83 (APELANTE), LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ - CPF: 043.542.151-44 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), RUBEN LUIZ DA TRINDADE - CPF: 276.238.150-91 (APELADO), NAIR DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 716.729.821-20 (APELADO), NOELY DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 711.074.101-00 (APELADO), JUSCELIA DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 011.017.091-11 (APELADO), ESPÓLIO DE RUBEN LUIZ DA TRINDADE - CPF: 276.238.150-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – DESPACHO QUE DETERMINA INTIMAÇÃO DA AUTORA/APELANTE PARA MANIFESTAR QUANTO À POSSÍVEL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Inadmissível a interposição de Recurso de Apelação contra despacho sem qualquer conteúdo decisório, que se limitou a intimar a Autora/Apelante para se manifestar sobre eventual inadequação da via eleita, em estrito cumprimento ao que determina o artigo 10, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1007272-04.2021.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jessica Knopf
nos autos do Pedido de Expedição de Alvará Judicial por ela formulado.

O Juiz singular julgou improcedentes os Embargos de Declaração opostos pela Apelante e determinou sua intimação para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse quanto à inadequação da via eleita.

A Apelante requer que o Recurso de Apelação seja conhecido e provido
“para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido para autorizar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL à Sra. NAIR DOS SANTOS TRINDADE a assinar em nome do Espólio de RUBENS LUIZ DA TRINDADE a escritura pública de compra e venda do imóvel indicado na inicial (COM REGISTRO NA MATRÍCULA Nº. 51.966 DO 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT), em favor de JESSICA KNOPF.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que o recurso não comporta conhecimento.

Conforme exposto no Relatório, este Recurso de Apelação é interposto em virtude de ato judicial que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Apelante e determinou sua intimação para que manifestasse quanto à possível inadequação da via eleita.

Com efeito, a Apelante promoveu o Pedido de Expedição de Alvará Judicial com fundamento nos artigos 719 e 725, ambos do Código de Processo Civil, e endereçou a petição inicial à Comarca de Água Boa-MT; contudo, distribuiu o feito na Comarca de Barra do Garças-MT.

Assim, o Juiz da 1.ª Vara Cível de Barra do Garças declinou da competência e determinou a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Água Boa.

A Apelante opôs Embargos de Declaração ao argumento de que o
decisum
era obscuro porque houve erro material no endereçamento da petição inicial, bem como que o imóvel objeto da lide está localizado em Barra do Garças-MT.

O Juiz consignou que não havia qualquer obscuridade a ser esclarecida porque, de fato, a petição inicial foi endereçada ao Juízo da Comarca de Água Boa-MT e, conforme é cediço, deve ser distribuída no Sistema PJe ao Juízo para o qual é endereçada; todavia, tendo em vista que a Apelante esclareceu a existência de erro material no endereçamento da peça de ingresso, assim como indicou aquele Juízo como competente para análise do pedido em decorrência da situação do imóvel, passou a analisar a petição inicial e, ao final, concluiu pela possível inadequação da via eleita para a transferência do domínio de imóvel, ainda que o bem tenha sido objeto de negociação em vida pelo falecido.

Logo, o Julgador rejeitou os Embargos de Declaração, por não haver qualquer vício do artigo 1.022, do CPC, a ser sanado, bem como determinou a intimação da Apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse sobre a inadequação da via eleita, em atenção ao que determina o artigo 10 c/c o artigo 485, inciso VI, ambos do CPC.

Isso posto, é evidente que este Recurso é manifestamente inadmissível.

A Lei Processual Civil, de forma
didática
, elenca e explica os tipos de pronunciamentos judiciais e ainda traz a relação de quais recursos são cabíveis contra cada um deles.

Com efeito, eis a redação do
caput
e § § 1.º a 3.º, do artigo 203 do Código de Processo Civil:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O artigo 1.001 do CPC expressamente estabelece que
“dos despachos não cabe recurso”
, o 1.009, por sua vez, reza que
“da sentença cabe apelação”
e, por fim, o artigo 1.015, estipula que
“cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias”
que versarem sobre as matérias constantes nos seus incisos.

Portanto, a interposição deste Recurso de Apelação tendo por objeto a reforma de despacho que, no estrito cumprimento do artigo 10 do CPC, concedeu para a Apelante a oportunidade de se manifestar quanto possível inadequação da via eleita,
constitui erro grosseiro
.

Com essas considerações, sem mais delongas, ante a evidente inadequação da via eleita,
não conheço do Recurso Apelação
.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, pois, por óbvio, não foi fixado pelo Juiz singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022